Tribunal: TJDFT
Processo: 0737848-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737848-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DESIRE FERNANDES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PIS/PASEP. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. IRDR No 16. APLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO. STJ. RESP 1.951.931/DF. SIRDR No 71/TO. SUSPENSÃO. NECESSIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, que somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 – Tema 988). 4. A determinação constante no IRDR no 16 (autos de no 0720138-77.2020.8.07.0000) abrange os processos que tratam da questão de direito afetada ao incidente e que estejam pendentes de julgamento. 5. Ao contrário da sistemática dos recursos repetitivos, que possuem força vinculante imediata, os acórdãos proferidos nos IRDRs podem sofrer modificação nos Tribunais Superiores (STJ e STF) porque estão sujeitos a recurso especial e extraordinário (CPC, art. 987), a que a lei atribui efeito suspensivo automático, justamente pela repercussão da questão discutida (CPC, art. 987, § 1o). 6. A interpretação sistemática da legislação e a análise dos posicionamentos recentes do STJ em relação a outros incidentes permitem concluir que a vinculação à tese fixada no IRDR só ocorre após o trânsito em julgado ou a manifestação dos Tribunais Superiores. Precedente do STJ: REsp 1869867/SC, Relator: Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, unânime, data de julgamento: 3/5/2021. 7. O STJ determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que tratam sobre a matéria do IRDR no 16 TJDFT, por ocasião da análise do SIRDR no 71/TO (autos no 0276752-74.2020.3.00.0000). 8. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Maria Desirê Fernandes Rodrigues contra a decisão interlocutória da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos materiais – PIS/PASEP - proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A (proc. no 0716087-20.2020.8.07.0001), determinou o prosseguimento do processo de origem após o julgamento do IRDR no 16 e determinou à autora/agravante que cumprisse a determinação de emenda, sob pena de indeferimento da inicial (ID no 107080945). 2. Nas razões de ID no 31012064, a agravante, inicialmente, destaca a prevenção do Exmo. Sr. Desembargador Mário-Zam Belmiro. Após relato dos fatos, defende que o feito deve permanecer suspenso até o julgamento pelo STJ do REsp 1.951.931/DF e do SIRDR no 71/TO, em virtude da determinação de suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem sobre a matéria do IRDR no 16. Reforça sua tese com o art. 982, § 5o do CPC. Cita julgados. Tece considerações sobre o perigo de dano. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada a suspensão do processo originário. 4. Preparo comprovado (IDs no 31012073 e no 31012075). Os autos foram redistribuídos nos termos da Resolução no 11, de 16/9/2019. 5. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID no 31027005). 6. Sem contrarrazões (ID no 31184484). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. À época da análise do pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 31027005): “[...] 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I. 7. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 8. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 9. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 10. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 11. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 12. No caso, a urgência foi devidamente comprovada, pois não há como postergar a análise da matéria para o final do processo. O prosseguimento da demanda nos moldes estabelecidos na decisão agravada pode causar prejuízo para a parte. 13. Em 12/3/2021, o STJ determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que tratam sobre a matéria do IRDR no 16 TJDFT, por ocasião da análise do SIRDR no 71/TO (autos no 0276752-74.2020.3.00.0000). 14. Nesse sentido: Acórdão 1381233, 07062954220208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Nesse cenário, verifica-se que há elementos capazes de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pois presente a demonstração de emergência, assim como de eventual prejuízo processual à agravante. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Por essas razões, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Defiro o efeito suspensivo ativo para determinar o sobrestamento do processo de origem com base no SIRDR no 71/TO (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se.” 12. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. Dispositivo 13. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 31027005, que determinou o sobrestamento do processo originário com base no SIRDR no 71/TO. 14. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de fevereiro 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO